Tribunal: STF
Processo: RHC 263411
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: IDÊNTICOS PEDIDO E OBJETO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Carla Fabiana da Silva, assistido pela Defensoria Pública de Rondônia, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 21.8.2025 a 27.8.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 996.214/RO, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



O caso



    2. Consta do processo e dos registros processuais do Supremo Tribunal Federal ter sido a recorrente presa em flagrante, em 18.12.2023, pela apontada prática do crime de furto (caput do art. 155 do Código Penal). Em 19.12.2023, o juízo da comarca de São Miguel do Guaporé/RO homologou o flagrante e concedeu liberdade provisória à paciente.



    Em 21.2.2024, a paciente foi denunciada pela apontada prática do crime de furto. Narrou-se na denúncia:



    “No dia 18/12/2023, por volta das 14h50min, no Supermercado Rodrigues, localizado à Avenida das Comunicações, nº 2629, bairro Teixeirão, nesta cidade e comarca de Cacoal/RO, a denunciada CARLA FABIANA DA SILVA, livre e consciente, subtraiu para si, produtos alimentícios e de higiene pessoal pertencentes à vítima Supermercado Rodrigues, pessoa jurídica de direito privado. 



    Na data dos fatos a infratora adentrou o estabelecimento comercial e subtraiu 500 (quinhentas) gramas de Uva Vitória, 200 gramas de mortadela fatiadas, 01 (um) frasco de desodorante Rexona, 01 (um) frasco de creme de aveia Nutella, 300 (trezentas) gramas de muçarela fatiada, 500 (quinhentas) gramas de meio da asa de frango temperadas, 224 (duzentos e vinte e quatro) gramas de morango, 500 (quinhentas) gramas de pão de forma, bem como 01 (uma) lata de leite em pó Ninho. 



    Ao perceber a prática delituosa, os funcionários do supermercado detiveram a denunciada e acionaram a polícia militar, que compareceu ao local dos fatos e efetuou a prisão em flagrante” (fls. 1-2, e-doc. 11).



    Em 12.9.2024, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Cacoal/RO homologou laudo pericial, no qual se atestava a inimputabilidade da paciente (e-doc. 16).



    Em 13.1.2025, o juízo de primeira instância afastou a preliminar de atipicidade pela incidência do princípio da insignificância, suscitada pela defesa, e designou audiência de instrução e julgamento para 13.5.2025.



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0800724-11.2025.8.22.0000 no Tribunal de Justiça de Rondônia. Em 28.1.2025, o Relator, Desembargador Osny Claro de Oliveira Júnior, indeferiu a petição inicial.



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 996.214/RO no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro Messod Azulay Neto, em 15.4.2025. A decisão foi confirmada pela Quinta Turma daquele Superior Tribunal, que, em sessão virtual de 21.8.2025 a 27.8.2025, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa, em acórdão com a seguinte ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, impetrado em substituição a recurso próprio, visando ao trancamento de ação penal pela suposta prática de furto simples, com base no princípio da insignificância. 



    2. A agravante foi denunciada por furto simples, com alegação de que os bens subtraídos eram de valor ínfimo e foram devolvidos, sem violência ou grave ameaça. A agravante foi reconhecida como inimputável devido a transtorno psiquiátrico. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio para trancar ação penal, com base no princípio da insignificância, considerando a habitualidade delitiva da agravante. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O habeas corpus não é conhecido quando impetrado em substituição a recurso próprio, salvo em caso de flagrante ilegalidade, conforme jurisprudência pacífica do STJ e do STF. 



    5. Não se vislumbra coação ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício, uma vez que a questão do princípio da insignificância demanda análise de prova ainda a ser avaliada pelo juízo de primeiro grau, inviável de ser efetuada diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça na via do habeas corpus. 



    6. A habitualidade delitiva da agravante, evidenciada por condenação anterior e outras ações penais em curso, impede o reconhecimento, de plano, do princípio da insignificância. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: ‘1. O habeas corpus não é admitido como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A habitualidade delitiva impede o reconhecimento, de plano, do princípio da insignificância. 3. A análise do princípio da insignificância demanda discussão de prova, inviável na via do habeas corpus’” (e-doc. 75).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa sustenta que “trata-se da subtração de produtos alimentícios e de higiene de um supermercado local, cujo valor total, segundo laudo de avaliação indireta (e-STJ, fl. 135), foi de R$ 120,48 (cento e vinte reais e quarenta e oito centavos), correspondendo a aproximadamente 9% do salário mínimo vigente à época dos fatos e que, por isso, não provocou lesão relevante ao bem jurídico tutelado, atraindo a incidência do princípio da insignificância” (fl. 5, e-doc. 85).



    Assevera que “não se verifica qualquer grau de reprovabilidade na conduta da recorrente, o que se constata prontamente diante do fato de ter sido reconhecida sua inimputabilidade em razão de transtorno psiquiátrico (e-STJ fl.8). Conforme apurado no incidente de insanidade mental, a recorrente é pessoa com transtorno bipolar, quadro que acarreta alucinações e oscilações de humor, comprometendo sua capacidade de compreender a gravidade de suas ações” (fls. 5-6, e-doc. 85).



    Afirma que “o fato da recorrente se encontrar em liberdade não afasta seu interesse no trancamento da ação penal. Isso porque, ainda que não haja prejuízo imediato à sua liberdade, é inegável o constrangimento ilegal decorrente de uma ação penal em curso contra si, sobretudo tratando-se de pessoa reconhecidamente inimputável” (fl. 6, e-doc. 85).



    Argumenta que “a defesa não desconhece a existência de precedentes deste Supremo Tribunal Federal veiculando o entendimento de que a reiteração delitiva deve ser levada em consideração para a aplicação do princípio da insignificância. Contudo, tal circunstância não pode determinar, por si só, o afastamento do referido princípio, cabendo ao julgador proceder com análise do caso concreto” (fl. 6, e-doc. 85).



    Este o pedido:



    “ANTE O EXPOSTO, a Defensoria Pública do Estado de Rondônia requer seja dado provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, a fim de que seja reconhecida a incidência do princípio da insignificância e o consequente trancamento da ação penal, face à atipicidade da conduta” (fl. 9, e-doc. 85).



    O Ministério Público de Rondônia apresentou contrarrazões e pediu o não conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus, e, no mérito, seu desprovimento (e-doc. 104).



    6. O presente recurso ordinário em habeas corpus foi distribuído por prevenção ao Habeas Corpus n. 252.151, com fundamento no caput do art. 77-D do Regimento Interno deste Supremo Tribunal e nos termos do parágrafo único do art. 6º da Resolução/STF n. 706/2020 (certidão de distribuição, e-doc. 108).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento deste recurso ordinário no Supremo Tribunal Federal.



    8. O presente recurso ordinário tem por objeto matéria posta no Habeas Corpus n. 252.151/RO, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, ao qual negado seguimento em 18.2.2025, decisão confirmada pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, em sessão virtual de 7.3.2025 a 14.3.2025, com trânsito em julgado em 22.10.2024. 



    Naquela impetração, a defesa questionou decisão monocrática proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, no Habeas Corpus n. 978.485/RO, também impetrado contra a decisão do Habeas Corpus n. 0800724-11.2025.8.22.0000 do Tribunal de Justiça de Rondônia.



    No Habeas Corpus n. 978.485/RO, embora tenham incidido os óbices de impetração contra decisão monocrática e supressão de instância, foi apreciada a matéria de mérito, para análise de se ter situação eventual de imposição de habeas corpus a ser concedido de ofício.



    A questão apresentada neste recurso, como no Habeas Corpus n. 978.485/RO, refere-se à pretendida aplicação do princípio da insignificância, com o trancamento da Ação Penal n. 7016921-02.2023.8.22.0007. Tem-se naquela decisão:



    “9. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    10. A paciente foi denunciada pela apontada prática do crime de furto (caput do art. 155 do Código Penal).



    Consta do processo que a paciente teria furtado de estabelecimento comercial itens alimentícios e de higiene pessoal, avaliados em R$120,48 (cento e vinte reais e quarenta e oito centavos) (e-doc. 2).



    Neste habeas corpus, a defesa busca o trancamento da ação penal, pela aplicação à espécie do princípio da insignificância, afastado pelas instâncias antecedentes em razão da contumácia delitiva da paciente.



    Enfatize-se que não trata de pedido de relaxamento de prisão cautelar, pois a paciente responde ao processo em liberdade.



    11. A reiteração delitiva gera desgaste jurídico na sociedade e déficit de segurança jurídica e de confiança da sociedade no sistema de Justiça. Bem de pequeno valor objeto de furto dezenas de vezes sem reação estatal desserve ao sentido do Direito a que todos obriga em sociedade. Há que se dar resposta diferente ao furto esporádico de bem de valor insignificante ou multiplicado em práticas repetidas do mesmo delinquente.



    A verificação da tipicidade penal não pode ser percebida como o exercício abstrato de adequação do fato concreto à norma jurídica. Além da correspondência formal, para a configuração da tipicidade, é necessária a análise materialmente valorativa de todas as circunstâncias do caso concreto, e não apenas do valor da coisa subtraída, para se concluir sobre a ocorrência de lesão penalmente relevante do bem jurídico tutelado.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que ‘o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada’ (RHC n. 201.102-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.7.2021).



    O princípio da insignificância reduz o espaço de proibição aparente exposto no tipo penal descrito na norma e, por consequência, torna atípico penalmente determinado fato, apesar de haver lesão a bem juridicamente tutelado pela norma penal considerada na abstração. 



    12. Ao afastar a aplicação do princípio da insignificância à espécie vertente, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Cacoal/RO realçou haver condenação pela prática do crime de furto, ações penais e inquéritos policiais em desfavor da paciente, nestes termos:



    ‘Apresentada a resposta à acusação pela ré – CARLA FABIANA DA SILVA a defesa requer o reconhecimento do Princípio da Insignificância com o objetivo de evitar verdadeira desproporcionalidade entre a conduta do agente e a resposta estatal, afirmando que levando em conta a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, atípica será a conduta, ainda que o agente seja reincidente. 



    De início, aprecio a preliminar arguida pela defesa, e o faço para repeli-la, uma vez que, o prosseguimento do feito é o que se impõe, em razão da ausência dos requisitos para o reconhecimento do princípio da insignificância, qual sejam, mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, a inexpressividade da lesão jurídica provocada, e a jurisprudência também aponta a inaplicabilidade do referido princípio quando o valor da res furtiva ultrapassa o valor de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, como também leva em conta a habitualidade da pessoa em práticas criminosas. 



    Extrai-se que a ré teria supostamente subtraído para si coisas alheias móveis, cuja a res furtiva foi avaliada no total de R$120,48 (cento e vinte reais e quarenta e oito centavos), valor correspondente a aproximadamente 9% do salário mínimo vigente na data dos fatos, sendo os objetos integralmente restituídos.



    Por outro lado, verifica-se que a ré ostenta ações penais, inquéritos policiais e, inclusive, uma condenação pela prática de furto em seu desfavor, o que demonstra que possui, a princípio, habitualidade.



    O princípio da insignificância é um verdadeiro benefício no âmbito penal, sendo indispensável considerar o histórico criminal do agente para evitar que a repetição de pequenos delitos, cometidos pelo mesmo indivíduo, fique fora do alcance da legislação penal. 



    Assim, em que pesem os argumentos da defesa, percebe-se que a conduta reiterada da ré afasta, a princípio, e em análise estreita desta via, a afirmada atipicidade. 



    Assim, afasto a preliminar’ (fl. 73, e-doc. 5 – grifos nossos).



    O Tribunal de Justiça de Rondônia assinalou que a paciente ostenta antecedentes criminais e responde a outras ações penais:



    ‘O reconhecimento da atipicidade alegada não depende apenas da análise do valor da res furtiva, como quer a impetrante, mas também do preenchimento de outros requisitos. 



    Segundo o Supremo Tribunal Federal o reconhecimento do princípio da insignificância depende da demonstração do preenchimento dos seguintes requisitos: ‘(a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público’ (STF, RT 94/834). 



    No entanto a impetrante somente demonstrou, de plano e cabalmente, o preenchimento do primeiro e o último requisitos. 



    Ademais a demonstração do preenchimento dos demais requisitos, que se referem à periculosidade social e ao grau de reprovabilidade da paciente, dependem de provas, provas estas que devem ser produzidas e analisadas na ação penal, especialmente porque Carla possui antecedentes criminais e está respondendo a outras ações penais. 



    Portanto, a despeito dos argumentos apresentados, o que se verifica, na verdade, é o nítido propósito de utilização do writ para acelerar a apreciação de tese defensiva. 



    Contudo o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto recursal ou como meio de burlar o sistema processual vigente. Como já pontuado, o STF e STJ já consolidaram entendimento contrário à chamada ‘impetração substitutiva’, rejeitando o uso do HC quando existirem recursos próprios previstos no ordenamento jurídico. 



    A ação de conhecimento segue um rito próprio estabelecido no Código de Processo Penal, com prazos e procedimentos específicos que visam garantir o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. A tentativa de antecipação e/ou aceleração deste rito por meio do habeas corpus representaria uma violação à ordem processual e ao princípio do juiz natural. 



    Além disso, permitir tal prática criaria um precedente perigoso, incentivando o uso indiscriminado do habeas corpus como atalho processual, o que poderia levar ao colapso do sistema recursal ordinário e comprometer a segurança jurídica. 



    A par disso, saliento que, na hipótese, pelo que se evidencia, várias medidas judiciais são cabíveis, tais como resposta à acusação, alegações finais, apelação, pedidos incidentais e eventuais recursos aos Tribunais Superiores, além da ação de Revisão Criminal, não servindo, portanto, o habeas corpus como sucedâneo recursal. 



    Por outro lado, não se evidencia ilegalidade flagrante que, eventualmente, ensejasse a concessão da ordem de ofício, uma vez que o pedido aqui já foi formulado na ação de conhecimento em sede de resposta à acusação e pode ser novamente formulado em sede de alegações finais e de recurso de apelação, obedecidos o devido processo legal e o contraditório. 



    Outrossim, vale pontuar que a paciente foi declarada inimputável em incidente de insanidade mental, motivo pela qual eventual pena será substituída por medida de segurança. 



    Com essas considerações, considerando que o Habeas Corpus não serve como sucedâneo recursal ou de medida judicial cabível, perfazendo-se a ausência do preenchimento das condições especificas para o manejo desta ação constitucional, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fundamento no art. 123, inciso IV, do RITJRO’ (fl. 101, e-doc. 5).



    13. Na espécie, o princípio da insignificância foi afastado porque a paciente responde a outras ações penais e tem antecedente penal recente pelo crime de furto (fl. 146, e-doc. 4).



    14. A reprovabilidade da conduta impeditiva da aplicação do princípio da insignificância foi analisada, tendo-se concluído que, com fundamento na legislação de regência, a conduta da paciente não pode ser tida como procedimento isolado. Somente se admite o resultado buscado, na espécie o pretendido reconhecimento da atipicidade da conduta, nos casos em que o comportamento, embora formalmente ilícito, seja insignificante jurídica e socialmente. Na espécie em exame, a paciente foi condenada por crime contra o patrimônio em data contemporânea ao crime em análise, e responde a outras ações penais, não podendo o Estado-juiz, portanto, deixar de avaliar esses elementos para levar a efeito a função de processar, julgar e concluir o que for necessário para que o respeito ao Direito se imponha na sociedade e no Estado.



    15. No julgamento dos Habeas Corpus ns. 123.108, 123.533 e 123.734, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, julgados em 3.8.2015, este Supremo Tribunal assentou que ‘a aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (‘conglobante’), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados’.



    Este Supremo Tribunal Federal tem afastado a incidência do princípio da insignificância quando constatada a contumácia delitiva do agente, sendo exemplos:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA DE FURTO. REINCIDÊNCIA. ANTECEDENTES NEGATIVOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA SUA APLICAÇÃO. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL ABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO’ (HC n. 220.079-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. PACIENTE MULTIRREINCIDENTE. CARACTERIZADA A REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE DO PLEITO ABSOLUTÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. 



    1. É aplicável o princípio da insignificância no sistema penal brasileiro desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: ‘a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada’ (HC 84.412, ministro Celso de Mello).



    2. Na presença desses quatro vetores, o princípio da insignificância incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.



    3. A insignificância, princípio que afasta a tipicidade da conduta, especialmente nos crimes patrimoniais, não deve ser tida como regra geral, a se observar unicamente o valor da coisa objeto do delito. Deve ser aplicada, segundo penso, apenas quando estiver demonstrado nos autos a presença cumulativa dos quatro vetores objetivos que venho de referir.



    4. A contumácia ou reiteração delitiva, a multirreincidência, a reincidência específica são exemplos de elementos aptos a indicar a reprovabilidade do comportamento, fator hábil a afastar a aplicação do princípio da insignificância. (...)



    6. As circunstâncias do delito (o concurso de agentes e a vulnerabilidade da vítima, no caso) e a multirreincidência específica do agravante têm o condão de afastar a caracterização do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, o que impede o pretendido reconhecimento da atipicidade da conduta, a aplicação do princípio da insignificância e, em consequência, o pleito absolutório. (...)



    8. Agravo regimental desprovido’ (RHC n. 198.550-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.12.2021). 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO NA MODALIDADE TENTADA. ARTIGO 155 C/C ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL. REITERAÇÃO DELITIVA. INSUSCETIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.



    2. O princípio da bagatela é afastado quando comprovada a contumácia na prática delitiva. Precedentes: HC 147.215-AgR, Segunda Turma, rel. min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2018;HC 142.374-AgR, Primeira Turma, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/4/2018.



    3. In casu, o recorrente foi condenado, pelo juízo natural, à pena de 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 155 c/c artigo 14, II, do Código Penal. (…)



    7. Agravo Regimental desprovido’ (HC n. 171.536-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.9.2019). 



    16. Mesmo praticando crimes de pequena monta, o criminoso contumaz não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse tido condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos, quando analisados isoladamente, mas relevantes, quando em conjunto, seriam transformados pelo infrator em ilícito meio de vida.



    O princípio da insignificância não foi formulado para resguardar e legitimar constantes condutas juridicamente desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta de mínima ofensividade, considerados isoladamente, sejam sancionados pelo Direito Penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo insignificantes, quando constantes, devido à reprovabilidade, perdem a condição de configurar bagatela, devendo submeter-se ao Direito Penal.



    A reiteração delitiva comprovada da paciente, que parece não se deixar tocar pelos valores do cumprimento de leis – o que se demonstra pela reiterada conduta delitiva sem consideração ou respeito aos ditames legais e à convivência legítima e leal na sociedade –, impede que se possa considerar apenas esse dado para a análise do caso, pelo que não há possibilidade jurídica de se acolher o pleito de aplicação do princípio da insignificância. A bagatela acolhida no Direito para acolhimento desse princípio não leva em conta apenas o preço da coisa furtada, mas o valor do bem jurídico tutelado pelo sistema, que, na espécie, tem sido desrespeitado reiteradamente pela paciente.



    17. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental’ (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    Publique-se”.



    9. A repetição do alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão e mesmos argumentos já apreciados e decididos, conduz ao não conhecimento desta impetração, com fundamento na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de que são exemplos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL COM IDÊNTICO OBJETO DE HABEAS CORPUS JÁ JULGADO POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL. BUSCA DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, EXTORSÃO, CORRUPÇÃO PASSIVA, LAVAGEM DE DINHEIRO E FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL PARA JULGAMENTO DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E DELITOS CONEXOS. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INQUÉRITO N. 4.435. PRECEDENTES. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 169.700-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 9.2.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. REITERAÇÃO DO HC 163.876. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO DE NOVO WRIT COM IDÊNTICO OBJETO E PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (…) 2. Mostra-se inviável a reiteração de habeas corpus que aponta como ato coator o mesmo acórdão do Superior Tribunal de Justiça, possui as mesmas partes e o mesmo pedido, sem qualquer inovação. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 164.711-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.9.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.8.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTELIONATO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. 1. O objeto do presente recurso ordinário já foi apreciado anteriormente por esta Suprema Corte nos autos do HC 146.952/SP, de minha relatoria. 2. Na linha da jurisprudência desta Corte Suprema, a mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); e a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada (HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015). 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 150.178-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2018).



    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora